Tribunal: TJSP
Processo: 1501448-92.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença Condenatória. Insurgência da defesa em busca da aplicação do redutor. Não acolhimento. Acusado já vinha se dedicando ao tráfico desde a menoridade, tendo cumprido duas medidas socioeducativas de LA. Não preenchimento dos requisitos do par. 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Provimento parcial ao recurso somente para alterar o regime de fechado para

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença Condenatória. Insurgência da defesa em busca da aplicação do redutor. Não acolhimento. Acusado já vinha se dedicando ao tráfico desde a menoridade, tendo cumprido duas medidas socioeducativas de LA. Não preenchimento dos requisitos do par. 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Provimento parcial ao recurso somente para alterar o regime de fechado para semiaberto. Vencido o relator sorteado, que dava provimento para aplicar o redutor.